Tribunal: TJDFT
Processo: 0712455-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0712455-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO FALCAO MACEDO FILHO D E S P A C H O Ao ID 36808608, o advogado Jarles Curcino Ribeiro, OAB/DF 26.235, informa que não representa nenhuma das partes dos autos e requer a exclusão de seu nome de futuras publicações. A Secretaria desta 1a Turma Cível informa, ao ID 36968259, que as intimações da parte agravada se deram em nome do advogado cadastrado nos autos, conforme informações da peça recursal ao ID 34624354. Compulsando os autos, constata-se que, na petição do agravo de instrumento, a parte agravante, GEAP Autogestão em Saúde, informou que o agravado, Bruno Falcão Macedo Filho, estava assistido pelo advogado Jarles Curcino Ribeiro, OAB/DF 26.235. Contudo, em consulta aos autos de origem, nota-se que o agravado é representado, em verdade, pelo escritório Falcão de Barros Sociedade de Advogados, por seus sócios, Rafael Gil Falcão de Barros, OAB-DF 33.582, e Rafael Carvalho Mayolino, OAB-DF 26.342, conforme procuração ao ID 120492784. Assim, evidencia-se que as publicações e as intimações via PJe se deram em nome de representante diverso, de tal sorte que, tanto a decisão desta Relatoria ao ID 34811686, quanto o Acórdão ao ID 36671458, padecem de nulidade. Nesse descortino, em atenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, intime-se o agravante, GEAP Autogestão em Saúde, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Ademais, desde já, determino a exclusão do advogado Jarles Curcino Ribeiro, OAB/DF 26.235, como representante do agravado, bem como determino a alteração cadastral para que passe a constar os causídicos Rafael Gil Falcão de Barros, OAB-DF 33.582, e Rafael Carvalho Mayolino, OAB-DF 26.342. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de julho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora